Tribunal: TJDFT
Processo: 0700189-62.2019.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif;}
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA REGULAMENTAR A ENTRADA, PERMANÊNCIA E PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE EM EVENTO A SER REALIZADO EM CASA NOTURNA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente (art. 70, da Lei 8.069/90 – ECA)

2.A legislação brasileira, ao regrar o trabalho infanto-juvenil, resguarda o normal e saudável desenvolvimento das pessoas que ainda não estão plenamente formadas no âmbito físico e intelectual e, no caso presente, verifica-se que a adolescente persegue autorização para trabalho em casa noturna, sem qualquer correspondência com a sua faixa etária, máxime tendo em vista o horário previsto para a sua apresentação, compreendido entre 00:00h e 5:00h.

3.Recurso desprovido.